Tribunal: TJBA
Processo: 0500337-79.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500337-79.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: RENATO SANTOS DA COSTA

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, TAINA ANDRADE DE SANTANA, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, III E IV, DO CP). PRELIMINAR – LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO - PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Renato Santos da Costa, irresignado com o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, III e IV, do
Código Penal.

2. Preliminar – Nulidade Processual – Violação aos arts. 204 e 212, do CPP – Rejeitada.
É assente o entendimento do STJ no sentido de inexistir proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas. Além disso,
a Defesa se descurou de demonstrar efetivo prejuízo ao Acusado,
inclusive não há indicativos de que a conduta do Juízo tivesse induzido ou modificado as lembranças dos declarantes sobre os fatos.

3. Mérito – Pleito de impronúncia - Não acolhido.
Demonstradas a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações das testemunhas arroladas pela Acusação, associadas ao interrogatório do Recorrente, não há falar em impronúncia.

4.

A
bsolvição sumária – Alegada legítima defesa – Não comprovada.
A situação revelada no contexto instrutório não demonstra, de forma inequívoca, a tese defensiva de legítima defesa, especialmente se comparadas a extensão das lesões apresentadas pelo Réu e aquelas verificadas na vítima. Assim, não resta comprovado que o Recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25, do CP, razão pela qual não pode ser reconhecida a excludente de ilicitude e a pretendida absolvição sumária, neste momento, cabendo ao Conselho de Sentença a solução da controvérsia, em razão de sua competência de matriz constitucional

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500337-79.2020.8.05.0271, da Comarca de
Valença, no qual figuram como recorrente
Renato Santos da Costa
, e, recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora